Tribunal: TJES
Processo: 5017994-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017994-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA DE PAULA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar, sob alegação de que o paciente necessita de cuidados médicos incompatíveis com as condições da unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade flagrante no indeferimento da prorrogação da prisão domiciliar por falta de comprovação da incompatibilidade do estado de saúde do paciente com o regime prisional; (ii) avaliar se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substitutivo do recurso de agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, exige a comprovação de doença grave e de que o tratamento necessário não pode ser oferecido na unidade prisional. No caso, os laudos médicos apresentados não demonstram tal incompatibilidade.

5. O paciente tem à disposição assistência médica na unidade prisional e, em caso de emergência, pode ser encaminhado à rede pública ou privada de saúde.

6. A retirada da tornozeleira eletrônica e a ausência de resposta às tentativas de recolocação configuram descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar, o que, por si só, justifica a revogação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca de que o estado de saúde do apenado é incompatível com o regime prisional e de que o tratamento necessário não pode ser fornecido na unidade prisional.

3. O descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar constitui fundamento autônomo para a revogação do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 647-A, parágrafo único; LEP, art. 117; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, j. 07/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 636.408/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/06/2021; TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 04/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente.

Os impetrantes alegam, em breve síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar diante do seu estado de saúde delicado, necessitando de cuidados médicos que não podem ser fornecidos pela unidade prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para prorrogar a prisão domiciliar até o restabelecimento do estado de saúde do paciente”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 10986461 indeferindo o pedido liminar.

Pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (ID nº 11612428), sob o argumento de que o estado de saúde do paciente se agravou.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11639958).

Em virtude do afastamento desta Relatora (ID nº 11642583), os autos foram remetidos ao Desembargador substituto legal, que proferiu decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID nº 11700316).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11856947), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017994-20.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente.

Os impetrantes alegam, em breve síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar diante do seu estado de saúde delicado, necessitando de cuidados médicos que não podem ser fornecidos pela unidade prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para prorrogar a prisão domiciliar até o restabelecimento do estado de saúde do paciente”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 10986461 indeferindo o pedido liminar.

Pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (ID nº 11612428), sob o argumento de que o estado de saúde do paciente se agravou.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11639958).

Em virtude do afastamento desta Relatora (ID nº 11642583), os autos foram remetidos ao Desembargador substituto legal, que proferiu decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID nº 11700316).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11856947), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminentes Desembargador Presidente, eminentes Desembargadores Fernando Zardini, Éder Pontes, Délio, Desembargadora Rachel, Relatora, doutor Procurador Antônio Fernando, senhora Secretária, em nome de quem saúdo todos os serventuários da Justiça, advocacia aqui presente e faço a saudação hoje na pessoa da advogada Emmanuele, de Guarapari, presidente da Comissão Criminal daquela cidade, daquela subseção e conselheira também da subseção.

Saudando a Emmanuele, quero saudar toda a advocacia aqui presente.

Antes de entrar, eminente presidente, e como essa matéria é extremamente simples, já que há um precedente da própria Desembargadora Relatora concedendo a prisão domiciliar em casos graves de saúde e quando, como nesse caso se fez, a própria a instituição penal, prisional, reconhece que só faz a atenção primária.

Mas então, antes disso, quero dizer como a advocacia e como eu, pessoalmente, falo na condição de membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo, ex-presidente daquela casa que fui. Como advocacia recebe com alegria as palavras de vossa excelência. Nós não estamos buscando celeridade, nós precisamos buscar eficiência.

E é preciso que o Poder Judiciário tenha clareza de compreender que justiça não é custo, justiça é investimento, é direitos humanos. Me preocupo, como me preocupei antes, com extinção de comarcas, ainda que essa extinção venha revestida de um nome belo, adequado aos tempos novos. Comarcas virtuais.

Comarca virtual é comarca nenhuma. Porque as comarcas não existem só para os advogados. As comarcas existem para a cidadania. E num país em que não há inclusão plena, falar em comarca virtual, perdoe-me eminente Presidente, perdoe-me os Desembargadores que pensam o contrário, perdoe-me os advogados que veem nisso um ato muito bom para a advocacia. Não posso pensar só na advocacia e num país que não tem inclusão virtual, comarca virtual, é afastar a população do direito, é afastar a população da justiça.

Justiça não é custo, justiça é, como dizia um grande pensador italiano, Mauro Cappelletti, “o mais básico dos direitos humanos”.

A questão posta nesse habeas corpus, eminente Desembargadora Rachel, é um pedido de concessão de prisão domiciliar a um réu que se encontrava em prisão domiciliar, que faz juntar no habeas corpus e no agravo a execução, porque nesse habeas corpus, nesse processo, há também o agravo, sem o qual seria impossível o conhecimento do habeas corpus, no entendimento de alguns.

E eu, não por ser advogado, mas por pensar o Instituto do habeas corpus como ele deve ser pensado, entendo que restringir o habeas corpus é fazer uma jurisprudência defensiva que os tribunais superiores fazem de forma que não deveria ser feito.

Porque quando há erro e vício, o habeas corpus tem que ser conhecido para que aquele erro e vício seja sanado.

Mas nesse caso, o que disse o estabelecimento prisional?

Diz o seguinte, considerando a complexidade do quadro, se tratando de doença crônica com indicação de acompanhamento especializado regular, uso de medicamentos não padronizados da atenção primária, e tratamento de longo prazo é do entendimento clínico deste serviço que o mesmo demandará de forma sistemática a atenção secundária e ou terciária de saúde que não é executada dentro dos estabelecimentos penais do Estado.

Esse é o relatório que está juntado aos autos do habeas corpus, feito pelos profissionais da penitenciária do presídio de Linhares.

Está subscrito por médicos, por assistente social.

Ao julgar, e a similitude, a semelhança dos casos, a igualdade dos casos é impressionante.

Ao julgar o Habeas Corpus nº 5000439-58.2022.8.08.0000, a eminente Desembargadora Rachel, relatora deste mesmo habeas corpus, traz em seu voto a seguinte e incensurável lição: Especificamente em relação ao direito sancionador, a Constituição, ao mesmo tempo em que veda o tratamento desumano e degradante, artigo 5º, III, e a imposição de sanções cruéis, artigo 5º e asseguro o respeito à integridade física e moral do preso.

Vai mais a eminente Desembargadora. À luz da jurisprudência, os casos de debilitação por doença grave, como medidas excepcionais para justificar a prisão domiciliar, devem ser demonstradas por meio de apresentação de documentos e laudos médicos que demonstrem a ineficiência e inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional ou apenado.

Esse é um precedente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de lavra do Relator Desembargador substituto Ezequiel Turíbio, juiz a que todos nós sempre vamos prestar as homenagens devidas pelo grande magistrado que é.

A questão é simples.

O paciente é portador de doença que demanda atendimento secundário e terciário, insuscetível de ser realizado nos presídios estaduais, como diz o laudo firmado pelos profissionais do próprio presídio e juntado aos autos.

Diante disso, outra conclusão não pode ser que não a concessão da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, como fez a eminente Desembargadora nesse precedente de lavra dela mesmo, que acabamos de citar.

É isso que se pede, é isso que se requer.

O que se requer é que não seja dado ao ora paciente o tratamento cruel, desumano e degradante que a eminente Desembargadora já condenou em votos anteriores.

É o que se pede, é o que espera ser deferida, senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Sr. Presidente.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria ora discutida após a brilhante sustentação oral do causídico do paciente.

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente.

Os impetrantes alegam, em breve síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar diante do seu estado de saúde delicado, necessitando de cuidados médicos que não podem ser fornecidos pela unidade prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para prorrogar a prisão domiciliar até o restabelecimento do estado de saúde do paciente”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, é assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício”
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Com efeito, a jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e
a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.)

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, não houve comprovação
inequívoca
de que o paciente não pode receber o tratamento de que necessita na unidade prisional, sendo que a Defesa se limita a colacionar laudos médicos acerca do estado de saúde do paciente, mas se olvida de demonstrar que tais cuidados não possam ser oferecidos intramuros.

Certo que, caso ocorra um agravamento no quadro de saúde, a unidade prisional poderá encaminhá-lo ao tratamento necessário para atendimento emergencial na rede pública ou privada de saúde.

Dessa forma, como consignado na decisão liminar, o impetrante não foi capaz de infirmar a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de extensão da prisão domiciliar.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. CONDENADO MAIOR DE 70 ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. 3.
A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes.
2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. 3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Se não fosse o bastante, como pontuado pela autoridade coatora, verifica-se que o paciente retirou a tornozeleira eletrônica, uma das condições impostas quando de sua colocação em prisão domiciliar, há mais de 30 (trinta) dias e não responde às diversas tentativas de contato para recolocação do aparelho, o que evidencia um descumprimento das condições da prisão domiciliar, o que,
per si
, já justificaria a revogação do benefício.

Desse modo, nota-se que o presente caso difere do precedente desta Relatoria invocado pelo causídico em sua sustentação oral, uma vez que a retirada deliberada da tornozeleira eletrônica e a sua não recolocação demonstra ausência de responsabilidade e senso de disciplina para fazer jus à prisão domiciliar.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato coator, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor analisar a matéria ora discutida após a brilhante sustentação oral do causídico do paciente.

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO BATISTA DE PAULA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente.

Os impetrantes alegam, em breve síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar diante do seu estado de saúde delicado, necessitando de cuidados médicos que não podem ser fornecidos pela unidade prisional.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para prorrogar a prisão domiciliar até o restabelecimento do estado de saúde do paciente”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, verifica-se que o presente Habeas Corpus está sendo utilizado como meio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia o recurso de agravo previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, é assente o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício”
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5011615-97.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 07/12/2023).

Embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Com efeito, a jurisprudência do col. STJ orienta no sentido de que “
[p]ara a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e
a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 636.408/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/6/2021.)

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, não houve comprovação
inequívoca
de que o paciente não pode receber o tratamento de que necessita na unidade prisional, sendo que a Defesa se limita a colacionar laudos médicos acerca do estado de saúde do paciente, mas se olvida de demonstrar que tais cuidados não possam ser oferecidos intramuros.

Certo que, caso ocorra um agravamento no quadro de saúde, a unidade prisional poderá encaminhá-lo ao tratamento necessário para atendimento emergencial na rede pública ou privada de saúde.

Dessa forma, como consignado na decisão liminar, o impetrante não foi capaz de infirmar a decisão da autoridade coatora que indeferiu o pedido de extensão da prisão domiciliar.

Em casos análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE. CONDENADO MAIOR DE 70 ANOS ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. 2. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. 3.
A prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado vem recebendo o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5012644-51.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/10/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR POR PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DOENÇA E CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL FORNECER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados, que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem a pena. Precedentes.
2. De acordo com a documentação constante dos autos, o Agravante está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional. 3. Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5010118-82.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 04/05/2023)

Se não fosse o bastante, como pontuado pela autoridade coatora, verifica-se que o paciente retirou a tornozeleira eletrônica, uma das condições impostas quando de sua colocação em prisão domiciliar, há mais de 30 (trinta) dias e não responde às diversas tentativas de contato para recolocação do aparelho, o que evidencia um descumprimento das condições da prisão domiciliar, o que,
per si
, já justificaria a revogação do benefício.

Desse modo, nota-se que o presente caso difere do precedente desta Relatoria invocado pelo causídico em sua sustentação oral, uma vez que a retirada deliberada da tornozeleira eletrônica e a sua não recolocação demonstra ausência de responsabilidade e senso de disciplina para fazer jus à prisão domiciliar.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato coator, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.